Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0716811-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A AGRAVADO: MGB SERVICOS E COMPUTADORES S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o Agravo Interno interposto por Novadata Sistemas e Computadores S.A (Id. 32845829). Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora